Tribunal: STF
Processo: ARE 1015220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pedido de sobrestamento. Tema 262 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 605.533, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.4.2010). Improcedente. Distinção. 3. Arguição de violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 4. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.